Tribunal: STF
Processo: RE 1467779
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que é inviável a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), pois a sentença condenatória foi proferida antes da vigência da Lei 13.964/2019, que previu o benefício do ANPP e entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 77):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    3. Inviável a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), pois a sentença condenatória foi proferida em 3/9/2018, antes da vigência da Lei 13.964/2019 - que previu o benefício do ANPP e entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020.



    4. A finalidade do Acordo de Não Persecução Penal é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que nega provimento. 



    Nas razões recursais, a parte embargante, Fabiana Rampazzo Machado Santos, alega que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Turma desta CORTE no que tange à retroatividade Lei 13.694/2019, no ponto em que institui o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (Doc. 282).



    Aponta como paradigmas os acórdãos proferidos no Agravo Regimental no Habeas Corpus 206.660/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; no Agravo Regimental no Habeas Corpus 217.275/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN; no Habeas Corpus 185.913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, e no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.440.278/SP, Rel Min. DIAS TOFFOLI (Docs. 285-289).



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1402115 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje. 7/6/2023).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Precedentes: ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv e RE 622.420-ED-ED-EDv, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1342233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje. 28/3/2023).



    Além disso, a parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.440.278/SP, Rel Min. DIAS TOFFOLI. 



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332 e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente